Tribunal: TJBA
Processo: 8077448-58.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8077448-58.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: RAIMUNDO DA CONCEICAO Advogado(s): ARNALDO NASCIMENTO DA SILVA IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS. PARIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por policial militar inativo contra ato omissivo atribuído ao Secretário de Administração do Estado da Bahia e ao Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado da Bahia, visando à incorporação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET), no percentual de 125%, aos seus proventos de inatividade. O impetrante recolheu as custas processuais após indeferimento do pedido de gratuidade e alegou ter passado à inatividade com remuneração integral de 1º Tenente PM. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se há direito líquido e certo do Impetrante à incorporação da GCET no percentual de 125% aos seus proventos, mesmo sem o recebimento efetivo da gratificação quando em atividade, diante de sua natureza genérica e da regra constitucional da paridade entre ativos e inativos. III. RAZÕES DE DECIDIR A relação jurídica é de trato sucessivo, o que afasta a decadência do direito à impetração, conforme entendimento consolidado na jurisprudência da Seção Cível de Direito Público. A prescrição atinge apenas as parcelas vencidas há mais de cinco anos, nos termos da Súmula 85 do STJ, não afetando o fundo de direito. A alegação de inadequação da via eleita por ausência de prova pré-constituída exige exame do mérito e não configura matéria preliminar autônoma. A existência de mandado de segurança coletivo não induz litispendência em relação ao mandado individual, conforme art. 22, § 1º, da Lei nº 12.016/2009. A GCET foi instituída pela Lei nº 7.023/1997 e regulamentada pelo art. 110-B da Lei nº 7.990/2001, sendo fixado o percentual de 125% por meio da Resolução COPE nº 153/2014 para o posto de 1º Tenente PM. A certidão expedida pelo Diretor de Pessoal da PMBA atesta o caráter genérico da GCET, configurando direito à sua incorporação nos termos do art. 121 da Lei nº 7.990/2001, que garante paridade entre ativos e inativos. A jurisprudência desta Corte reconhece a possibilidade de incorporação da GCET aos proventos, mesmo sem percepção anterior, quando demonstrado seu caráter genérico, a exemplo dos julgados nos Mandados de Segurança nº 8038281-05.2022.8.05.0000 e nº 0004073-49.2013.8.05.0000. A ausência de previsão orçamentária não impede o cumprimento de obrigação legal reconhecida judicialmente, nos termos do art. 19, § 1º, IV, da LC nº 101/2000, e da jurisprudência do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8077448-58.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante RAIMUNDO DA CONCEICAO e como apelada . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em conceder a segurança, nos termos do voto do relator.